Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-35.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-35.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA QUE DECLAROU A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO NA EXECUÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA que, em execução fiscal ajuizada contra KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA., julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão da extinção do crédito tributário decorrente de decisão judicial proferida em ação anulatória conexa que declarou a nulidade do auto de infração que embasava a cobrança. O ente estatal sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e qual o critério adequado para sua fixação quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória conexa que declarou a nulidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal ocorreu em virtude de decisão judicial proferida em ação anulatória conexa que declarou a nulidade do auto de infração e, consequentemente, extinguiu o crédito tributário.

Nessa hipótese, embora seja cabível a condenação em honorários advocatícios, o proveito econômico ou o valor da causa não constituem parâmetro adequado para a fixação da verba honorária, pois a extinção do crédito não decorreu diretamente do processamento da execução fiscal, mas do resultado obtido na ação anulatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão obtida em ação conexa que discute a validade do crédito tributário.

A situação não se enquadra na tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, por inexistir proveito econômico mensurável diretamente na execução fiscal, o que autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Considerando os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória conexa que declarou a nulidade do crédito tributário.

Nessas hipóteses, inexistindo proveito econômico direto na execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A situação não se subsume à tese firmada no Tema 1.076 do STJ quando o resultado da execução fiscal decorre de decisão obtida em ação autônoma que discute a validade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPC, art. 924, II; CTN, art. 156, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800324-35.2021.8.14.0040

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA.

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos de
Execução Fiscal
, ajuizada em face de
KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA
., ora apelada,

julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID n. 29038797):

“(...)
O exequente, através de sua última manifestação, informa que o crédito tributário objeto da presente execução foi extinto em razão de decisão judicial que declarou a nulidade do Auto de Infração (processo n. 0810882- 93.2020.8.14.0301), nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.

Assim, não há mais interesse processual na continuidade do feito executivo, uma vez que o crédito tributário exequendo foi extinto judicialmente.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO o presente processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 29038805), alegando, em suma, que a extinção da ação executiva se deu em decorrência da decisão proferida na ação anulatória, na qual o julgador reconheceu a procedência do pedido, e declarou a inexigibilidade do crédito tributário.

Alega que por ser inestimável em termos econômicos a tutelado direito material pretendida, os honorários não podem ser obtidos tendo como referência o “valor da condenação” ou o “valor da causa”, tendo em vista que essas bases não são capazes de serem utilizadas para precificar o trabalho dos advogados em uma demanda de proveito econômico inestimável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja excluída a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, ou para que seja reduzida pela metade.

No ID n. 29038812,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em atenção ao que dispõe a Súmula n. 189, do STJ:
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”
. (ID n. 30805299)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne recursal versa sobre a legalidade/ilegalidade da condenação do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto com resolução de mérito em razão de decisão judicial em ação anulatória conexa que declarou a nulidade do Auto de Infração que embasava a execução fiscal.

Consoante a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, há de ser reconhecido que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para esse fim, eis que não foi o encerramento da execução fiscal a causa de extinção do crédito tributário, mas sim, o resultado positivo da ação anulatória.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA . RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade . Precedentes. 3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4 . Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

2. O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Destarte, a extinção da execução fiscal, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, atrai a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para em atenção ao disposto nos §§2º e 8º do, art. 85, do CPC, fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026